Tribunal: STF
Processo: ADI 948
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-09
Data de publicação: 1995-11-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA
JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA: TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. PRECEDENTE
DO STF. VALOR PROPORCIONAL AO CUSTO DA ATIVIDADE DO ESTADO.
          Sobre o tema da natureza jurídica dessa exação, o Supremo
Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de se tratar de
tributo da espécie taxa (Representação 1.077). Ela resulta da
prestação de serviço público específico e divisível, cuja base de
cálculo é o valor da atividade estatal deferida diretamente ao
contribuinte. A taxa judiciária deve, pois, ser proporcional ao
custo da atividade do Estado a que se vincula. E há de ter um
limite, sob pena de inviabilizar, à vista do valor cobrado, o acesso
de muitos à Justiça.
          Ação direta julgada parcialmente procedente, para declarar
a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 5º do artigo 114 do Código
Tributário de Goiás.